Tribunal: TJBA
Processo: 0534781-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0534781-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADAILTON DOS SANTOSMATOS e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA AO DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. SIGNIFICATIVO DESVALOR DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CRIME TENTADO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA ESCORREITA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA COMPROVADA. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL INALTERADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Os elementos de prova coligidos aos autos, notadamente os firmes e detalhados relatos das vítimas, reforçados pela confissão do acusado RODRIGO e pelas testemunhas, comprovam de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos imputados. O Princípio da Insignificância não se aplica a crimes patrimoniais cometidos com violência e grave ameaça, sobretudo quando ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência consolidada. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Para o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas(art. 157, §2º, II, do CP), basta a comprovação da participação de dois ou mais agentes na prática delitiva, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, o que restou demonstrado nos autos. Evidenciado no contexto probatório que os recorrentes praticaram dois roubos seguidos contra vítimas diferentes, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, em ordem a caracterizar a continuidade delitiva. A dosimetria das penas observa os critérios legais: penas-base fixadas, para cada um dos réus, no mínimo legal de 04 anos de reclusão; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do réu RODRIGO, contudo não considerada em virtude do óbice constante na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; incidência, nas frações mínimas legais respectivas, das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e à continuidade delitiva. Penas impostas aos réus inalteradas no patamar definitivo de 06(seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Regime inicial semiaberto compatível com as penas fixadas aos réus, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos incabível, tendo em vista que o quantum da reprimenda aplicada ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 44, I, do CP. Recursos conhecidos e não providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0534781-80.2017.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelantes ADAILTON DOS SANTOS MATOS e RODRIGO FREIRE DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR